Tribunal: TJDFT
Processo: 0734932-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA PREJUDICIAL EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (i) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021; (ii) a classe e padrão deve observar a progressão vertical e horizontal informada pela Secretaria da Educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: I – se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença; II – se a obrigação é inexigível em razão do Tema 864 do STF; III – se a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, configura anatocismo ou inconstitucionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação rescisória não suspende, por si só, a execução, sobretudo quando o pedido liminar nela foi indeferido.
4. A inexigibilidade não prospera, pois a coisa julgada impede rediscussão do mérito. O Tema 864/STF não tem aplicação automática a casos já transitados em julgado. 5. A aplicação da taxa Selic a partir da EC no 113/2021 representa substituição de índices de atualização, não configurando bis in idem nem anatocismo. 6. A Resolução no 303/2019, com redação da Resolução no 448/2022, está em conformidade com a competência do CNJ e com a jurisprudência do STF sobre precatórios e atualização de débitos da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mera existência de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença quando o pedido liminar foi indeferido. 2. A coisa julgada impede alegação de inexigibilidade do título com base no Tema 864/STF. 3. A aplicação da taxa Selic, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, não configura anatocismo ou bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B; CPC, art. 502; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.